Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002632-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
KELLEN DAYANNE LEMES DO PRADO ROCHA
AGRAVADO(S):
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por KELLEN DAYANNE LEMES DO PRADO ROCHA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, C. C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR no. 1021347-15.2021.8.11.0015, ajuizada por PAULO ROBERTO RONDON SILVA, que deferiu a guarda unilateral da menor ao requerente/agravado, seu genitor e exonerou-o dos alimentos.
Em suas razões recursais a agravante aduz que “diferentemente do alegado pelo agravado em sua peça exordial, a genitora nunca expôs a filha a qualquer situação de risco, sendo inverídicas todas as afirmações do agravado” (sic).
Salienta que “tais alegações são fruto da alienação parental que o agravado vem praticando há tempos em desfavor da agravante, a fim de tentar romper o vínculo existente entre mãe e filha” (sic).
Alega que “sempre exerceu sozinha a guarda da criança, prestando a esta todos os cuidados necessários para que se desenvolvesse de forma digna, sendo o lar de ambas um ambiente estruturado e cheio de amor” (sic).
Afirma que “NUNCA AGREDIU a filha, tampouco seu outro filho, sendo que os fatos narrados pela criança no boletim de ocorrência anexo à inicial são oriundos da alienação parental praticada pelo genitor e sua família” (sic).
Anota que “a agravante é pessoa íntegra e de boa índole, que sempre cuidou sozinha da criança, enquanto o genitor responde a inúmeros processos, detendo uma extensa ficha criminal, sendo que jamais fora capaz de exercer os cuidados da filha em razão da forma como vive a vida (...), inclusive, já fora preso por homicídio” (sic).
Assevera que “no presente caso, a criança sempre residiu com a genitora, a qual sempre exerceu a guarda do menor de maneira exemplar, proporcionando à infante todo o apoio afetivo e material necessário para que se desenvolva de forma digna, razão pela qual deve a guarda judicial da menor retornar a ser unilateral em nome da mãe” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a revogação da decisão agravada, “SUSPENDENDO-SE IMEDIATAMENTE SEUS EFEITOS, devolvendo-se, LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (Efeito Ativo), a guarda e posse de fato da criança à genitora, com a expedição de mandado de busca e apreensão para tanto, além do retorno da obrigação alimentar do genitor” (sic).
É o relatório.
Decido.
De início, considerando que a agravante é assistida pela Defensoria Pública, bem como declarou sua hipossuficiência econômica (Id. 118372977) e apresentou boleto de cobrança de energia elétrica de baixo consumo (Id. 118372979), vislumbra-se que ela é pobre na forma da lei. Assim, impossibilitada de custear as despesas recursais.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca o deferimento do efeito suspensivo/ativo à decisão agravada, revertendo a seu favor a guarda de sua filha menor Y. Y. P. R., nascida aos 21/07/2012.
O artigo 1.019, inciso I c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A uma análise perfunctória da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria desde logo a reverão da guarda provisória da infante. Bem como, não há demonstração de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontram a criança neste momento, sobretudo, porque não há qualquer indicativo de que não estão sendo garantidos os seus direitos.
Ressalte-se ainda que a decisão de primeiro grau, a princípio demonstram a convicção do julgador, diante dos documentos apresentados concernentes aos supostos maus tratos que coadunam com os motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a conceder a guarda provisória ao genitor da menor.
Eis o teor da decisão, ao que interessa nesta análise não exauriente:
“(...) 1.2. No caso sub judice, o genitor pugna pela modificação da guarda de fato da menor alegando que a genitora não presta os cuidados necessários à filha, aliado a supostas agressões e maus tratos. No ponto, relata que a genitora exerce a guarda de fato da prole em comum diante do acordo realizado entre as partes no ano de 2014. Todavia, há alguns anos a requerida estaria praticando atos desabonadores à educação e crescimento psicológico da menor, tais como agressões físicas e emocionais, aliada a constante evasão escolar. Assevera que atualmente a menor encontra-se sob sua posse de fato em razão da atuação do Conselho Tutelar da Comarca.
1.3. Outrossim, no que pertine à prova produzida em sede de cognição sumária, tem-se que a concessão da modificação liminar da guarda atende aos interesses da menor, mormente porque restou demonstrada, em análise perfunctória, as constantes mudanças de estabelecimento de ensino, aliada ao histórico escolar negativo bem como a ausência de zelo outrora evidenciadas.
(...)
1.5. Nesta senda, constata-se atestado da diretora da Escola Adiles Ramos Tocantins relatando que somente no mês de novembro do ano de 2018 a menor teve dezesseis faltas seguidas (id 71799698 - Pág. 8).
1.6 Além do mais, consta histórico escolar dando conta que a menor foi reprovada no ano letivo de 2019, cuja maior nota foi 6,5 na disciplina de educação física (id 71132612). Além de tudo, está presente declaração de desempenho da referida escola no id 71132619 discorrendo acerca das dificuldades acadêmicas encontradas pela criança.
1.7. Além disto, extrai-se outro histórico escolar com a informação de que a “aluna frequentou as aulas até dia 18.03.2020, até o início da pandemia (covid). Após o início da pandemia a escola começou a trabalhar com atividades remotas, mas referida aluna nunca pegou” (sic) (id 71132618 – pág. 02).
1.8. Por fim, tem-se ficha de matrícula referente ao ano letivo de 2021 em mais uma nova escola (id 71799698 - Pág. 6).
1.9. Desta forma, verifica-se que a genitora não vem prestando de forma satisfatória os cuidados educacionais da menor.
1.10 Outrossim, no que compete a ausência de cuidados físicos e emocionais, descortina-se que a própria menor no boletim de ocorrência no id 71132622 – pág. 1/2, declarou que “apanhava de sua mãe quase todos os dias; que sua mãe lhe batia com cabo de vassoura, chinelo e com a mão; que alega que tem marcas no corpo das agressões; que certa vez, sua boca inchou e seu nariz sangrou de tanto sua mãe lhe bater; que alega que, não recorda a data, mas neste ano, mandou uma foto da geladeira vazia para a sua tia, Auri, a fim de que ela levasse algo para comer, mas sua mãe viu a mensagem e começou a lhe bater no rosto até ficar ‘tonta’ e quase desmaiar; que usou o celular da sua mãe para enviar a foto para sua tia Auri; que em outro dia, pediu alimento para sua mãe, todavia ela alegou que não tinha dinheiro, no entanto, no mesmo dia sua mãe comentou com uma amiga que tinha apenas R$100,00 para sair a noite; que a vítima alega que também é constantemente xingada por sua mãe; que no meio de pessoas já foi xingada de feia e porca por sua mãe (...) que aduz que tem um irmão, Pedro Miguel, 16 anos, o qual mora com a família paterna em Sorriso/MT; que afirma que seu irmão passava pelas mesmas coisas que passa, mas ele ‘nunca denunciou sua mãe’; que seu pai manda sua pensão, no valor de R$1.600,00, mas sua mãe não lhe repassa nada do valor, nem compra alimentos para casa; que sabe o valor porque seu pai lhe contou; que está matriculada no segundo ano da escola Lizamara de Almeida, mas afirma que está atrasada de ano, pois deveria estar no quarto ano pela usa idade, todavia justifica que mãe lhe tira da escola em que está matriculada, fazendo perder o ano letivo; que não sabe os motivos que ela faz isso; que aduz que fica muito tempo sozinha em casa; que sua mãe trabalha de manhã e a tarde; que tem dias que não tem nenhuma alimentação, nem almoço, nem janta (...)” (sic).
1.11. De resto, a menor, no mesmo depoimento, relatou também que sua casa é frequentada por muitos homens, que presenciou relações sexuais de sua mãe e que a requerida já se relacionou com usuário de drogas (id 71132622 - Pág. 2).
1.12. Por fim, tem-se no id 71799698 - Pág. 15, arquivos de mídia salvos em nuvem, na qual no áudio de letra ‘b)’ a menor pede para alguém falar com a sua mãe que ela não quer ir mais pra lá (com a mãe) porque lá ela passa fome, tem que fazer as coisas tudo lá e ela a deixa sozinha de noite, de manhã (...) (aproximadamente 00’47’’ da mídia sob o nome ‘Audio Yanni’. Além do mais, denota-se vídeo de letra ‘e), onde a menor reitera o desejo de não morar com sua mãe.
1.13. Destarte, considerando o princípio do melhor interesse do menor, há demonstrativos suficientes para modificação liminar da guarda da filha.
1.14. Assim, concedo a tutela de urgência pleiteada e, em consequência, concedo a guarda unilateral da menor ao requerente, seu genitor (...)” (Id. 118372980) (sublinhei).
Como se pode ver, o MM. Juiz fundamentou sua decisão nos elementos constantes dos autos que dão conta de que a criança é vítima de negligência e maus tratos por obra da genitora, que não lhe dispensa os cuidados necessários visando a preservação de sua educação e de sua saúde física e psíquica.
Nessa senda, a meu juízo, diante do que consta nos autos, não se afigura prudente e tampouco adequado restabelecer a guarda da infante à sua genitora, até porque se faz necessária, ao menos a resposta da parte agravada para se chegar a uma conclusão justa da questão vertida.
Assim, em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não vislumbro, pela análise preliminar do caso, os requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo/ativo requerido, eis que ausente risco de dano irreparável aos interesses da menor que não permita aguardar o contraditório recursal.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
De outro canto, diante dos fundamentos alhures, DEFIRO a justiça gratuita em sede recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora